Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Jânio Vieira de Assunção contra ato, supostamente ilegal, oriundo do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., consistente em conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em valor que não tem condições financeiras de depositar.
O Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria do crime de Furto (art. 155, § 1o, CP), sendo-lhe concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança, no valor de R$ 1.000,00 (Id. 89429495 - Pág. 35/36).
Todavia, o impetrante sustenta que a situação de pobreza do Paciente o impede de custear o valor da fiança (Id. 89429494).
Anexou documentos (Id. 89429493).
Pois bem; sobre a matéria, o STJ já entendeu que “Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. (...)” (AgRg no HC 582.581/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021), exatamente, como no caso dos autos.
Como cediço, a fiança não pode obstar a liberdade provisória quando o agente não possui condições financeiras para o adimplemento da quantia arbitrada e, no caso em apreço, o Paciente é assistido pela Defensoria Pública, declarou a profissão de mecânico com renda mensal de R$ 1.800,00 e que é pai de dois filhos, não tendo adimplido a fiança até a presente data por não possuir condições financeiras para tanto.
Assim, considerando que a autoridade apontada como coatora reconheceu a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e tendo em vista que o Paciente declarou não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, é imperiosa a concessão da ordem em sede liminar.
Nesse sentido, entende o STJ, que:
“(...) existe manifesta ilegalidade, pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. (...)” (HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)
E como se sabe, o art. 350 do Código de Processo Penal permite ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, conceder a liberdade provisória mediante o cumprimento de determinadas obrigações, in verbis:
“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
À vista disso, diante dos veementes indícios de que o Paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado de R$ 1.000,00, tanto, que permanece segregado cautelarmente até a presente data, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis, que negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionados nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que não dispõe evidentemente de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.
Sob esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar vindicada em favor de Jânio Vieira de Assunção, sujeitando-o ao cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas em primeiro grau, in verbis:
“a) Comparecimento mensal em Juízo (após regularizada o ingresso dos populares ao fórum); b) comparecimento a todos os atos processuais futuros, independentemente de intimação; c) apresentar cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço;”
Consigno desde já que a cópia da CTPS anexada ao Id. 89429498 - Pág. 1/2 e o comprovante de residência em nome da genitora do paciente (Id. 89429498 - Pág. 6/8), são idôneos para suprir a exigência do item “c”.
E faço tal assertiva, pois, malgrado o ideal fosse o aporte de documento oficial com foto (já que a CTPS não mais o é) e que o comprovante de endereço estivesse em nome do paciente, in casu, fora reconhecida a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a falta de apresentação do documento e comprovante de residência não poderiam justificar a manutenção da custódia do paciente.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o paciente imediatamente em liberdade, salvo, se por outro motivo estiver preso.
O paciente fica advirto que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas, poderá ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator